Tribunal: TJPA
Processo: 0805501-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805501-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAMES ROBERTO SILVA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. FUGA DO PACIENTE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. SUMULA 08 DO TJE/PA. CONHECIMENTO EM PARTE. DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado MARCUS VINICIUS VIANA MAUES DE MOURA com fundamento no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e artigo 647, do Código de Processo Penal, em favor de
WILLIAMES ROBERTO SILVA DE JESUS
contra ato do Juízo de Direito Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo qualificado praticado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas, por fato ocorrido em 20 de outubro de 2016.

Alega que a decretação da prisão preventiva, baseada na aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, foi infundada, além de que o paciente possui predicativos pessoais favoráveis.

Aduz ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que não representa risco à ordem pública, à instrução criminal, nem se furtará da aplicação da lei penal, sobretudo, porque a fundamentação do decreto preventivo não encontra amparo na realidade dos fatos, além da presença de predicados subjetivos favoráveis.

Aponta que o corréu do paciente responde a ação penal em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, havendo manifesta lesão ao princípio da isonomia.

Argumenta, por fim, que a prisão preventiva do paciente é ilegal, não só pela ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua custódia cautelar, mas também, ante a extemporaneidade de sua decretação, levando em consideração a data dos fatos apurados, que são do ano de 2016.

Requereu liminarmente a concessão da ordem ou a substituição por medida cautelar diversa e ao final pede seja confirmada a tutela de liberdade.

Os autos foram distribuídos a esta relatora, Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, sendo solicitada informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações, a liminar foi denegada e os autos encaminhados ao Custos Legis que se manifestou pelo conhecimento e denegação do writ.

Posteriormente, protocolou novo documento aduzindo que havia protocolado novo pedido de revisão da prisão preventiva em 19/06/2020, com base no novo art. 316 do CPP.

Os autos foram encaminhados à Promotoria de Justiça que se posicionou pela manutenção da prisão com base na periculosidade do paciente e modus operandi do delito.

Ressalta que as certidões dos oficiais de justiça não condizem com a verdade, quando afirmam a não localização do paciente.

Pleiteia, mais uma vez a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com o devido monitoramento eletrônico, finalizando o anexo com o argumento que a autoridade coatora esta inerte à analise do pedido de revisão impetrado em 19/06/2020.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de adentrar no mérito do pedido não conheço o novo documento anexado pelo impetrante após a manifestação Ministerial de 2º Grau, com base no art. 316 do CPP citado pelo próprio impetrante que aduz que o magistrado tem 90 dias, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva de revisar a prisão.

O pedido foi protocolado em 19/06/2020, portanto, até a data atual, o magistrado encontra-se dentro do prazo.

Outro ponto que cito, é que os oficiais de justiça possuem fé pública, portanto, suas certidões devem ser validadas.

Disto isto, conheço o restante do mandamus e passo a analisa-lo.

Alega o impetrante ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, predicativos pessoais do paciente,

Para melhor análise transcrevo as informações da autoridade coatora,

verbis:

“Consta dos autos que
o paciente, no dia 20/10/2016, juntamente com outros três acusados, invadiram um imóvel e, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra duas vítimas do sexo feminino, subtraíram 04 aparelhos de telefonia móvel, 02 notebooks, 01 câmara fotográfica, 01 secador de cabelo, 01 lanterna, 01 bolsa feminina, 123 dólares, 70 euros, 100 cien (moeda mexicana) e duas moedas, sendo enquadrados, portanto no artigo 157, §2º I e II do Código Penal.

Em 22/10/2016, às fls. 75/79, foi homologado o flagrante e convertida a prisão dos quatro flagranteados.

Em 24/10/2016 foi registrada a fuga do paciente e de mais dois flagranteados, da delegacia de polícia de São Caetano de Odivelas, ocorrida na madrugada de 24/10/2016 (fls.90) – registrando-se que a recaptura do paciente somente ocorreu em 18/03/2020.

Pois bem. Dando sequência ao feito, o juízo, em 17/11/2016, realizou o recebimento da denúncia e determinou a citação e apresentação de defesa pelos acusados. Conforme consta em certidão às fls. 125, de 13/12/2016, o paciente foi devidamente citado, porém não apresentou resposta escrita e nem constituiu advogado.

Em audiência, ocorrida em 31/01/2017, com relação ao paciente, por ter sido este devidamente citado, e por ter transcorrido o prazo sem apresentação de defesa prévia, o juízo designou defensor dativo a seu favor, conforme fls.130.

Entretanto, é de se registrar que não consta nos autos

comprovação de que o advogado designado como dativo teria sido intimado de tal designação.

Dando seguimento ao feito, foi designada audiência de instrução e julgamento. Observando as certidões do dia 01/08/2018 e do dia 25/03/2019, verifica-se que o Oficial de Justiça não obteve êxito em notificar o paciente para comparecer em audiência de instrução e julgamento, pois este não foi encontrado no endereço informado como sua residência, ou porque as pessoas que ali residiam não o conheciam. Após remarcações, aludida audiência ocorreu no dia 16/04/2019. O paciente, que estava ausente, teve nomeado advogado para representa-lo somente neste ato, conforme fls.130.

Em 16/04/2019 o paciente constitui advogado, que protocolou pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 215/220), entretanto, não apresentou a necessária Defesa Prévia.

Diante do pedido de liberdade protocolado, o Juizo, através de decisão de 27/05/2019, fls. 241/242, negou o pedido de revogação da prisão preventiva, requerido, por entender que ainda subsistiam os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar. Para tanto, apontou o fato da garantia da ordem pública, pois tratou-se de crime praticado mediante ameaça contra as vítimas com uso de arma de fogo, bem como na necessidade da aplicação da lei penal tendo em vista que o paciente evadiu-se e continua evadido do distrito da culpa após cometer o fato, também não tendo comparecido devidamente aos atos do processo. Ademais, verificando a ausência de defesa prévia do paciente, determinou a nomeação de novo advogado dativo, Sr. Wandyr Macedo Trindade da Fonseca, para apresentação de resposta escrita no prazo legal.

A intimação do dativo nomeado ocorreu em 03/10/2019, conforme fl.243. A fls. 243/246, o advogado dativo apresentou resposta a acusação em favor de outros réus, que não o paciente, ficando este, mais uma vez, sem apresentação de defesa.

O advogado constituído do paciente, mais uma vez, em 29/04/2020, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, deixando, novamente, de apresentar defesa prévia.

Este juízo, em 12/05/2020, analisou novamente o pedido de revogação da prisão, mantendo-a, em especial pelo fato de que o paciente se encontrava foragido desde a data dos fatos, tendo sido preso somente em 18 de março de 2020.

Na data de 12/06/2020 o patrono do paciente apresentou resposta a acusação, alegando, em síntese, que o auto de prisão foi irregular e que a denúncia apresentada pelo Ministério Público não descreveu de forma especifica as condutas de casa acusado, por se tratar de delito de coautoria ou participação.

Este juízo, em 15/06/2020, exarou decisão de organização do processo, designando audiência e ratificando o recebimento da denúncia com relação ao paciente.

O processo, atualmente se encontra em fase de aguardar realização de audiência.”

Como se observa nas informações o paciente estava foragido desde 17/11/2016, pois empreendeu fuga da delegacia que se encontrava preso, na época, sendo recapturado, apenas em 18/03/2020, o que já demonstra grande risco à aplicação da lei penal e da conveniência da instrução processual, requisitos estes presentes no art. 312 do CPP, além de que os indícios de autoria encontram-se demonstrados (prisão em flagrante e confissão do paciente), além da prova da materialidade do crime. Portanto, neste momento processual os requisitos autorizadores do art. 312 do CP, encontram-se cristalinos.

O fato do impetrante alegar que o paciente possui condições pessoais favoráveis, não são motivos suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, Sumula 08 do TJE/PA.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Em relação à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão entendo que as mesmas não devam ser aplicadas ao caso em análise, pois como foi relatado anteriormente, o crime de roubo qualificado foi praticado com excessiva violência, concurso de pessoas, em horário noturno, e o mais importante, o impetrante já demonstrou o desejo de prejudicar o andamento da ação penal e a sua aplicação, haja vista, que empreendeu fuga em 2016 sendo recapturado apenas em 2020.

Diante do exposto, conheço em parte o writ e denego a ordem, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 16/07/2020